Tribunal: STF
Processo: ADI 1764
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-11
Data de publicação: 2019-04-11

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI NACIONAL N. 9.601/1998. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E DE PERICULUM IN MORA. CAUTELAR INDEFERIDA. 



    1. Em 1999 e 2001, o caput do art. 2º da Lei n. 9.601 foi sucessivamente alterado pelas Medidas Provisórias n. 1.879-13/1999 e n. 2.164/2001, quanto ao prazo em que vigorariam as reduções das alíquotas de contribuições sociais e da contribuição para o FGTS, nas contratações com duração determinada. Prejudicialidade superveniente do pedido no ponto. 



    2. As regras constitucionais que primam pela continuidade da relação empregatícia não inviabilizam as modalidades de contratação temporária (e subsidiárias), previstas desde a Consolidação das Leis do Trabalho. Tampouco elidem o campo de atuação, também com assento constitucional, de empregadores e sindicatos de empregados na celebração de acordos voltados ao fomento da atividade produtiva e laboral, atentos aos fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que impactam o mercado de trabalho no mundo todo.



    3. O art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.601/1998 não estabelece diretamente normas sobre despedida arbitrária ou sem justa causa nos contratos de trabalho por prazo determinado. O dispositivo legal trata diretamente da prevalência de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, instituto autônomo do Direito do Trabalho com extrema relevância e fundamento constitucional insculpido no inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República. Desnecessidade de lei complementar e ausência de inconstitucionalidade formal.



    4. Em vigor há mais de duas décadas, a lei impugnada demonstrou reduzida adesão a essa nova modalidade de contratação, a pressupor acordo sinalagmático entre patrões e empregados, tendo sido considerada pouco expressiva se comparada com o volume total de contratações. Ausente, portanto, o periculum in mora a justificar a concessão da medida cautelar.



    5. Medida cautelar indeferida.